Tribunal: TJDFT
Processo: 0738975-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDENIZAÇÃO DESCABIDA.
1. Preliminar de cerceamento de defesa: Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento da realização de nova perícia médica quando há nos autos perícia realizada por médico capaz e idôneo para a elaboração do laudo e que responde aos quesitos de forma satisfatória. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. (Acórdão 1343917, 07347071720198070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.
2. Conforme Circular SUSEP no 302/2005, para a cobertura securitária, a invalidez funcional permanente por doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, o que significa dizer que a doença deve impedir, de forma irreversível, o pleno exercício autonômico de suas atividades.
3. Da incapacidade total e permanente para o trabalho decorrente de doença que, todavia, não incapacita o segurado para atividades relevantes da rotina diária, não decorre a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária pretendida. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.